Tribunal: TJSP
Processo: 1063958-92.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Alvará judicial. Pretensão de processamento de inventário extrajudicial. Herdeiro menor. Impossibilidade. Havendo herdeiro incapaz, o inventário deverá ocorrer necessariamente por via judicial, com a necessária intervenção do Ministério Público. Inteligência dos artigos 610 do CPC e 2.016 do CC. Precedentes do Tribunal. Sentença revista. Recurso provido.